Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA “VIA SISTEMA” PJe. TERMO INICIAL DO PRAZO PROCESSUAL. EMPRESAS CADASTRADAS. PORTARIA GC 160/17, TJDFT. LEI 11.419/06. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
Desde o advento da Portaria GC 160/17 do TJDFT, que regulamentou o § 1o do art. 246 do CPC, as empresas públicas e privadas cadastradas no Sistema PJe passaram a ser intimadas exclusivamente “via sistema”, a elas não sendo mais destinadas as publicações do Diário de Justiça Eletrônico.
Se a parte exequente não promoveu a citação após o transcurso de mais de 2 (dois) anos do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção por ausência de pressuposto para a válida e regular constituição do processo.Desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, uma vez que não se trata de extinção do processo apenas pelo abandono da causa.